Tribunal: TJMT
Processo: 1010731-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010731-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 352.618.381-34 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), ADRIANA GOMES DE MOURA - CPF: 909.337.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), P. C. D. M. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE –AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR – SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência do eg. STJ não admite o abatimento de valores de prestações “
in natura
”, salvo nas hipóteses de comprovado enriquecimento ilícito dos alimentantes (REsp no 1744597/PR). 2. Considerando a ausência de prova do pagamento integral das três parcelas vencidas e das que se venceram no curso da ação, inexiste qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de “
HABEAS CORPUS
” impetrado pelo advogado LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA em favor de MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, figurando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé/MT, presidente da ação de “
Execução de Alimentos pelo Rito de Prisão
” (Proc. no 1001282-91.2020.8.11.0028), ajuizada contra o paciente por sua filha PAOLA CRISTINA DE MOURA SANTOS, representada por sua mãe ADRIANA GOMES DE MOURA, nos autos da qual foi decretada sua prisão civil “
pelo prazo de noventa dias, ou até que efetue o pagamento das parcelas vencidas no curso da lide, qual seja, R$ 2.891,39, incluídas as parcelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento
” (cf. Id. no 86067492 dos autos de origem).

O impetrante sustenta que, citado para a ação de Execução de Alimentos, “
o paciente comprovou alguns pagamentos, e, justificou o não pagamento da totalidade
” da dívida exequenda, apontando à MMa. Juíza presidente do feito “
as dificuldades encontradas, dentre elas o fato de estar afastado da padaria que gerava o sustento da família, por conta de Medida Protetiva apresentada pela
(genitora da)
exequente
”, sucedendo, porém, que “
a Douta Magistrada simplesmente indeferiu a Justificativa, sem ao menos oportunizar ao paciente a ampla defesa e o contraditório
”, decretando sua prisão civil logo em seguida (sic – cf. Id. no 130393167 - Pág. 2).

Assevera que “
o paciente não tem as mínimas condições de honrar os alimentos exigidos pelo Juízo ‘a quo’, mesmo porque dos quatro filhos do casal, três estão com ele
”, e, “
durante o ano de 2022, já pagou além dos valores cobrados pela exequente
(...)
, isso sem contar que precisou alugar uma outra residência para acolher os demais filhos, precisou alugar um salão comercial para mudar a padaria, e, tudo isso está devidamente comprovado nos autos
” (sic – cf. Id. no 130393167 - Pág. 2).

Aduz que “
constam dívidas antigas
(nos)
valores cobrados nos autos e no pedido da exequente
”, reafirma que “
durante o período cobrado, foram feitos diversos pagamentos, porém omitidos pela exequente e não conhecidos pela Autoridade Coatora
”, e arremata dizendo que, “
somando os valores efetivamente pagos nos anos de 2020, 2021 e 2022, restam devedor a importância de R$ 6.336,17
” (sic – cf. Id. no 130393167 - Pág. 3/6).

Alega “
desproporcionalidade da medida
” de prisão civil, especialmente porque “
não se trata de inadimplemento intencional e voluntário, muito menos inescusável, uma vez que a própria subsistência do paciente e dos demais filhos encontra-se comprometida
”, e discorre, no mais, sobre ocorrência de nulidade processual, repetindo que, “
se a justificativa foi indeferida, deveria o paciente ser intimado a pagar sob pena de prisão, e, não decretar a referida prisão
(...)
sem que fosse oportunizado ao mesmo a ampla defesa e o contraditório
”. Alonga-se, por sim, sobre a “
perda do caráter alimentar do débito
”, enfatizando que “
as parcelas atuais encontram-se quitadas, evidenciando o manifesto descabimento da Prisão
” (sic – cf. Id. no 130393167 - Pág. 13).

Pede, sob esses fundamentos, imediata suspensão do decreto prisional e, ao final, “
concessão da ordem e consequente expedição do competente Salvo Conduto e/ou Alvará de Soltura ao paciente
”, ou, alternativamente, conversão da segregação “
em prisão domiciliar
” (sic – cf. Id. no 130393167 - Pág. 19/20).

A decisão de Id. no 131893176 indeferiu o pedido de revogação da prisão, pois, em primeira análise, não foi constada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da ordem.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (cf. Id. no 141115694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial da ação de Execução de Alimentos pelo Rito de Prisão, a exequente sustenta que a r. decisão liminar proferida nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Fixação de Alimentos
” (Proc. no 0006133-64.2018.8.11.0028), ajuizada por sua mãe Adriana Gomes de Moura contra seu pai, o paciente Marco Antônio da Silva Santos, fixou em seu favor alimentos provisórios no valor de um salário mínimo, e que, mesmo tendo se obrigado a tanto na Audiência de Conciliação realizada naqueles autos no dia 11/11/2019, “o executado não fez nenhum pagamento”.

Explica que já havia proposto ação de Execução de Alimentos pelo rito comum em relação às parcelas vencidas nos meses de novembro de 2019 a março de 2020 (Proc. no 1000567-49.2020.811.0028), e indicou, no cálculo do valor exequendo pelo rito da prisão civil as parcelas vencidas a partir de abril de 2020 (cf. Id. no 34369744 dos autos de origem).

Na “
justificativa ao inadimplemento dos alimentos
”, entre outras nuances alusivas à “impossibilidade no pagamento dos alimentos” porque “
foi obrigado a paralisar todo e qualquer tipo de pagamento ou despesa em decorrência de estar totalmente desprovido de rendas, por conta da atitude da
(genitora da)
exequente e de sua advogada que colocou todos para correr da padaria
”, o paciente sustenta que “
deverá ser descontado dos valores apontados pela exequente aqueles efetivamente comprovados nesta Justificativa
”, dizendo que “
somente com mercado, deverá ser descontado dos cálculos apresentados um total de R$ 3.351,95
”, “
já com energia elétrica deverá ser descontado dos alimentos o valor de R$ 3.283,74
(...)
, valores estes pagos pelo executado para a manutenção do bem em que está sendo utilizado pela exequente
”, e que, “
somente com educação da menor Paola, temos uma despesa de R$ 2.918,50
”, ou seja, alega que realizou pagamentos “
in natura
” (sic – cf. Id. no 63531978 daqueles autos).

A MMa. Juíza, porém, com apoio no parecer ministerial, acolheu apenas parcialmente a justificativa, face à “
total ausência de prova do alegado
”, já que, à exceção do comprovante de pagamento de mensalidades do Colégio Mundo Mágico no dia 27 de abril de 2020 no valor de R$ 300,00, “
os comprovantes de gastos juntados pelo executado são anteriores ao débito executado pela autora (abril de 2020)
”, e “
os supostos recibos de pagamento não estão assinados e sequer estão endereçados à exequente
”, não havendo, ainda, “
nenhum documento que comprova a impossibilidade financeira de arcar com a prestação alimentícia, bem como quanto a ausência de renda
” (sic – cf. Id. no 86067492 dos autos de origem).

Todavia, a jurisprudência do eg. STJ não admite o abatimento de valores de prestações “
in natura
”, salvo nas hipóteses de comprovado enriquecimento ilícito dos alimentantes.

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO FIXADA EM PECÚNIA. ABATIMENTO DE PRESTAÇÃO "IN NATURA". IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INCOMPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1.
Controvérsia em torno da possibilidade, em execução de alimentos, de serem deduzidas da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia as despesas pagas "in natura" referentes à taxa de condomínio e IPTU do imóvel onde reside a exequente
. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, em regra,
os valores pagos a título de alimentos não são suscetíveis de compensação, salvo quando identificado o enriquecimento sem causa do alimentado
, o que não se verificou nas instâncias ordinárias. 3. Inviabilidade, a partir das premissas fáticas traçadas na origem, de concluir que o pagamento das cotas de condomínio e IPTU não adveio de mera liberalidade do devedor ou, ainda, que estas obrigações deveriam ter sido adimplidas pela ocupante do imóvel, em razão do óbice do enunciado da Súmula n.o 07/STJ” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1744597/PR – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 16/12/2019, DJe 19/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

No caso, além daqueles anteriores ao débito exequendo, ainda que considerados somente as despesas indicadas na tabela apresentada pelo paciente em Primeiro Grau
após a ordem de prisão civil
, verificar-se-ia alusão a despesas com mensalidades escolares, roupas, pagamento de faturas de energia elétrica e água, e despesas com quitação de protestos juntos ao Serviço Notarial competente (sic – cf. Id. no 86569649 dos autos de origem), o que, de um lado, contrasta com a alegação de que “
o paciente não tem as mínimas condições de honrar os alimentos exigidos
”, e, lado outro, não autoriza o afastamento da ordem de prisão civil, pois, ao que tudo indica, a dívida alimentar fixada em um salário mínimo por mês a partir de abril/2020 não foi integralmente quitada.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA ATUAL. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR 309/STJ. (...) 2. Admissibilidade da prisão civil do devedor de alimentos quando se trata de dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo. Súmula n. 309/STJ” (STJ – 3a Turma – RHC 144.872/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. (...) ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO CIVIL. PRECEDENTES. (...) 4. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes” (STJ – 3a Turma – HC 581.950/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES ALIMENTARES REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E ÀS VINCENDAS. PRISÃO CIVIL. SÚMULA N° 309/STJ. (...) 1. Nos termos da Súmula no 309 do STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo''. 2. Legalidade da prisão decretada na origem para cumprimento em regime domiciliar em razão da pandemia. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no RHC 128.550/PA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

E, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

A propósito:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO RESTRITO DO WRIT. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. (...). 2. No caso em exame, não estando demonstrada pelas provas pré-constituídas a efetiva ausência de rendimentos, tampouco a absoluta incapacidade econômica do alimentante. Não se trata, assim, de inadimplemento escusável ou involuntário, capaz de elidir o decreto prisional. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 492.534/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019).

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. VALORES ELEVADOS. REQUISITOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos. 2. Legalidade a decretação da prisão na execução submetida ao rito do art. 733 do CPC/1973, regra reproduzida no art. 528, § 1o do CPC/2015, ainda que a débito alcance valor elevado por abranger a totalidade de dívida, prolongada no tempo. 3. O pagamento parcial da dívida não afasta o rito da prisão civil. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Agravo interno prejudicado. (HC 420.907/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018).

Portanto, considerando que não houve prova do pagamento integral das três parcelas vencidas e das que se venceram no curso da ação, ausente qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022